Tribunal: CARF
Processo: 16682.721018/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16682.721018/2013-80
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.509 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
GERDAU AÇOS LONGOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/2010
PLANO
DE
AÇÕES.
STOCK
OPTIONS.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRAPRESTAÇÃO.
GANHO
OFERECIDO
PELO
MERCADO.
NATUREZA MERCANTIL.
O rendimento, nos planos de stock options, não é oferecido e nem pago ou
creditado pela empresa, mas sim pelo mercado acionário, em decorrência do
aumento do valor da ação em razão de fatores mercantis, inclusive de fatores
macro e microeconômicos que fogem completamente ao controle da
companhia.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial do contribuinte. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento
ao recurso. Vencidos os conselheiros Eduardo Newman de Mattera Gomes, Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Mauricio Nogueira Righetti e Mário Pereira de Pinho Filho, que lhe negaram
provimento. Manifestou intenção de fazer declaração de voto o conselheiro Marcelo Milton da
Silva Risso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 9202-010.506, de 22 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do
processo 16682.721015/2013-46, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Eduardo Newman de
Mattera Gomes, João Victor Ribeiro Aldinucci, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mário Pereira de
Pinho Filho, Rayd Santana Ferreira (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721018/2013-80
Fl. 2405
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.509 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721018/2013-80

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial interposto pelos sujeitos passivos, em face do acórdão
de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência do CARF após o
julgamento do agravo interposto pelos recorrentes, para que seja rediscutida a seguinte matéria:
natureza do plano de stock options, se mercantil ou remuneratória. Segue a ementa da decisão,
nos pontos que interessam:
Ementa do acórdão de recurso voluntário
PLANO DE OPÇÃO DE AÇÕES. RETRIBUIÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATO
GERADOR.
Sobre a retribuição pela prestação de serviços na forma de gratificação utilidade,
representado pelas opções outorgadas a executivos da pessoa jurídica, incidem as
contribuições previdenciárias previstas na legislação de regência, sendo a dia do
exercício das opções a data de ocorrência do fato gerador.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto, Fernanda Melo Leal e Leonam
Rocha de Medeiros, que deram provimento.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alega que:
- conforme paradigmas 2803-03.815, 2401-005.729 e 2401-003.889, a legislação
tributária não arrola entre os rendimentos remuneratórios o eventual resultado das stock
options.
O recurso especial foi inadmitido em relação aos três paradigmas, mas a
Presidência deste Conselho deu provimento parcial ao agravo, para admiti-lo em relação ao
paradigma 2803-03.815. Segundo a decisão proferida em sede de agravo:
Nessa seara, em situação fática similar em que o valor para exercício da opção de
compra é definido pelo preço de mercado, de um lado situa-se o recorrido em que se
considerou tal fato irrelevante, de outro o paradigma no qual se entendeu que isso
implica que o aumento ou diminuição da “remuneração” não estaria atrelado à prestação
de serviço do segurado – mas sim à cotação das ações no mercado - e, assim, o plano de
Stock Options não estaria sujeito à incidência das contribuições previdenciárias.
A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, nas quais afirmou
que o recurso deve ser desprovido.
É o relatório.

Fl. 2406
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.509 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721018/2013-80

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo
legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a
recorrente demonstrou a existência de legislação tributária interpretada
de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que o recurso
deve ser conhecido.
Com efeito, e como bem exposto pela Presidência deste Conselho no
julgamento do agravo interposto pelos sujeitos passivos:
Nessa seara, em situação fática similar em que o valor para exercício da opção de
compra é definido pelo preço de mercado, de um lado situa-se o recorrido em
que se considerou tal fato irrelevante, de outro o paradigma no qual se entendeu
que isso implica que o aumento ou diminuição da “remuneração” não estaria
atrelado à prestação de serviço do segurado – mas sim à cotação das ações no
mercado - e, assim, o plano de Stock Options não estaria sujeito à incidência das
contribuições previdenciárias.
E mais: o acórdão recorrido, em várias passagens, reconhece que os
planos de stock options têm, em regra, caráter remuneratório, o que fica
claro nos seguintes trechos do voto vencedor:
No que tange à questão de fundo, cabe explicar inicialmente que o mercado de
opções, em sua gênese, trata-se de mercado de derivativos voltado à gestão
de risco, sendo as opções direitos de compra (ou de venda), a um preço pré
determinado, de um ativo-objeto em uma data específica ou até uma certa data
[...]
Já as denominadas employee stock options, ora abordadas, possuem
natureza bastante diversa.
[...]
Nessa linha, conclui-se que os planos de opções disponibilizados por empresas
aos seus empregados e colaboradores, possuem, de uma maneira geral,
ínsito caráter remuneratório e não de "operação mercantil" como alegado na
peça recursal, tratando-se na verdade de retribuição disponibilizada, interna
corporis, em razão de vínculo de prestação de serviços contratualmente
estabelecido.
[...]
E, também vale consignar que, a despeito das decisões colacionadas pela
recorrente, no âmbito do CARF os julgados a respeito do assunto vem se
consolidando no sentido de reconhecer o caráter remuneratório, em regra,
desses planos, merecendo citar, dentre outros, os recentes acórdãos nos 9202-
005.968 (j. 26/09/2017), 2402-006.048 (j. 06/03/2018) e 2301-005.772 (j.
05/12/2018).
Diferentemente, o paradigma, em situação análoga à presente, admitiu
que o plano lá analisado seria mercantil, e não remuneratório, o que
revela a existência de divergência entre os julgados.
Fl. 2407
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.509 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721018/2013-80

Além disso, e ao contrário do que consta no exame de admissibilidade
prévio realizado pela Presidência de Câmara, nem no paradigma e nem
no recorrido houve pagamento pelas opções de compra de ações. Houve,
sim, em ambos os casos, o pagamento do preço da própria ação na data
do exercício da opção inicialmente outorgada pela contribuinte.
Conforme se verá adiante, a opção é um instrumento derivativo com
natureza diversa da ação, mas tanto no paradigma, quanto no recorrido,
não consta ter havido pagamento de prêmio (opção de compra), mas
apenas desembolso para a compra das ações em si.
Stock options
Discute-se nos autos se as stock options concedidas no contexto do
contrato de trabalho têm natureza remuneratória ou mercantil.
As opções de compra de ações (call) são instrumentos derivativos que
dão ao adquirente o direito de comprar ações de determinada empresa por
um valor antecipadamente fixado no presente, para ser exercício em data
futura. Para ter tal direito, o investidor ou especulador paga um prêmio, à
vista, ou seja, o investidor ou especulador paga a opção (prêmio), para ter
o direito de, até determinada data, adquirir o ativo objeto por um valor já
estipulado na data da outorga da opção.
Os contratos de opções sobre ações podem ser utilizados para mitigar os
riscos de oscilação de preços, ou somente para fins especulativos. A
literatura especializada ilustra bem como funcionam tais instrumentos:
O Investidor faz essa compra com a intenção de exercer o contrato, se, no dia do
fechamento das séries, chamado dia do exercício, o preço à vista (AV) estiver
igual ou acima do preço do exercício (PE).
Comprar opções para exercer é maneira de assegurar preço na aquisição de um
papel que o Investidor só teria condições de comprar em época posterior, quando
as cotações à vista poderiam ter disparado. Estando de posse dos direitos da
opção, o Investidor abster-se-á de exercê-los se no dia do vencimento os preços
vigorantes no Mercado forem inferiores ao preço de exercício.
O preço da ação (AV) no dia do exercício corresponderá ao preço de exercício
(PE) mais o prêmio (PR).
[...]
Além de garantir preço, as opções servem também para quem quer comprar
grandes quantidades de ações sem pressionar as cotações.
Se você pretender exercer, são as opções da Bolsa a única modalidade de
operação a prazo em que o comprador pode desistir da aquisição se dela se
desinteressar.
Em épocas de baixa, às vezes acontece que os contratos “viram pó” no
vencimento, porque o comprador mudou de ideia e não quis mais exercê-los. No
meio do caminho podem ter surgido negócios mais interessantes ou o Mercado
pode ter-se tornado fraco e sem perspectiva, o que desencoraja o Investidor de
exercer.
Em nenhuma outra modalidade a palavra prêmio é tão bem empregada como
aqui. Como assinalado anteriormente, trata-se de linguagem de seguros adaptada
à Bolsa. O prêmio da opção é realmente o pagamento de um seguro para garantir
Fl. 2408
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.509 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721018/2013-80

o preço, mesmo que a operação não se efetive posteriormente; neste caso, o
Investidor perde o prêmio mas não perde mais nada1.
As employee stock options, ou seja, as opções de compra de ações
outorgadas no contexto do contrato de trabalho, têm a diferença de que
inocorre, pelo investidor, o pagamento do prêmio (preço da opção), pois,
em tais contratos, como no caso vertente, o trabalhador e investidor
desembolsa apenas o valor da ação na data do exercício da opção. Isto é,
na hipótese dos autos, o trabalhador, vinculado à empresa ou grupo que
outorgou as opções, pagou tão-somente o preço do exercício, adquirindo,
assim, o ativo objeto (ações da GERDAU) pelo preço antecipadamente
fixado quando da instituição do plano e outorga das opções.
Como o preço da ação na data do exercício foi superior ao valor
previamente fixado na data da concessão das opções (ou seja, o valor
efetivamente pago para a aquisição das ações foi inferior à cotação da
ação no mercado), a fiscalização identificou um ganho remuneratório
tributável na data do exercício. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho
do relatório da decisão recorrida, que se reporta à acusação fiscal:
A base de cálculo, por sua vez, é a diferença (valor intrínseco) entre o valor pago
pelos executivos para aquisição das ações e o valor de mercado das ações na data
da liquidação financeira dos referidos pagamentos.
Pois bem. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo ao julgamento do
mérito recursal.
Primeiramente, entendo que as deliberações da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), embora tenham sua importância, não têm o condão
de criar, alterar ou mesmo definir formas e institutos de direito tributário,
muito menos para a definição dos respectivos efeitos. Tais deliberações
nem mesmo estão entre as fontes do Direito Tributário. Tais fontes são a
Constituição Federal, a Lei Complementar, a Lei Ordinária, a Medida
Provisória, a Lei Delegada, a Resolução, o Decreto Legislativo, os
Tratados Internacionais, os Convênios, os Decretos as Normas
Complementares.
A CVM sequer tem competência para interpretar, em última instância, a
legislação tributária federal, pois essa competência é deste CARF ou do
Poder Judiciário. Em sendo assim, pode parecer desacertado atribuir
maior peso a tais deliberações, em detrimento, por exemplo, da
jurisprudência dos tribunais, estes sim com competência para aplicar a lei
aos casos concretos submetidos à sua apreciação.
Portanto, o conceito de remuneração é extraído da Constituição Federal,
do Código Tributário Nacional, da Lei 8212/91 e do Decreto 3048/99,
podendo ser citados os seguintes dispositivos:
Constituição Federal
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos

1 BAZIN, Décio. Faça fortuna com ações, antes que seja tarde: Profissional do mercado mostra o caminho. 8. Ed.
São Paulo: Editora CLA, 2017, pp. 287/290.
Fl. 2409
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.509 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721018/2013-80

orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados,
a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Lei 8212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:6
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador
de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo
coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999). (Vide Lei no 13.189, de 2015)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Em segundo lugar, o fato de os documentos internos da empresa
nominarem as stock options como instrumentos de remuneração
igualmente não dão os efeitos pretendidos pela decisão recorrida. Se
fosse possível atribuir efeitos tributários apenas com base no nome
adotado pela contribuinte, bastaria ao sujeito passivo alterar a
denominação para afastar a tributação, o que de forma alguma se cogita.
Além disso, pode parecer incoerente que se aceite a nomenclatura
adotada como critério de justificação da imposição tributária, mas, ao
mesmo tempo, afaste-se a interpretação dada pelo contribuinte aos
contratos como sendo de natureza mercantil.
Logo, quando se afirma que “a natureza remuneratória e retributiva do
plano em comento é, inclusive, atestada sucessivamente em documentos
de lavra do recorrente”, pode parecer que só se aceita a documentação
da empresa naquilo que convém à tese de tributação, mas não naquilo
que afasta tal tese. Em sendo assim, e como já afirmado, a natureza
mercantil ou remuneratória das stock options deve ser extraída da
legislação e do caso concreto, mas não de deliberações de órgãos que
sequer têm competência para aplicar a legislação tributária ou de
documentos internos de conteúdo propagandístico ou informativo.
Fl. 2410
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.509 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721018/2013-80

Em terceiro lugar, conquanto seja indiscutível a relevância dos
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), é
igualmente sabido que “os ajustes advindos da adaptação da
contabilidade das empresas aos pronunciamentos do CPC e ao disposto
na Lei no 11.638/07 não devem impactar a carga tributária das
empresas. Essa independência da Contabilidade em relação à tributação
é essencial ao processo de convergência às normas internacionais de
contabilidade”2.
A Lei das Sociedades Anônimas expressamente prevê a possibilidade de
outorga de opção de compra de ações aos administradores ou
empregados da companhia, sem, contudo, traçar maiores efeitos
tributários a tal outorga. Entretanto, e do que se pode depreender
inicialmente de tal dispositivo, é que a outorga é um ato societário, o que,
a princípio, afasta os efeitos previdenciários que lhe foram atribuídos
pela fiscalização. Veja-se:
Art. 168. O estatuto pode conter autorização para aumento do capital social
independentemente de reforma estatutária.
§ 3o O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital
autorizado, e de acordo com plano aprovado pela assembléia-geral, outorgue
opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a
pessoas naturais que prestem serviços à companhia ou a sociedade sob seu
controle.
Além disso, veja-se que a fiscalização não fixou um valor para a opção
que foi gratuitamente outorgada (o que equivaleria a fixar o valor do
prêmio a ser pago para a aquisição do ativo objeto em data futura). A
fiscalização identificou que a remuneração do trabalhador corresponderia
à diferença positiva entre o valor de mercado da ação na data do
exercício e o valor desembolsado pelo empregado.
Ora, em planos de tal natureza, a fiscalização da Receita Federal do
Brasil acaba tributando um ganho decorrente do mercado de capitais,
pois toma por base a diferença positiva entre o preço de mercado das
ações na data do exercício e o preço das ações antecipadamente fixado na
data da outorga das opções (preço de mercado menos preço de
exercício/valor pago).
O rendimento, nessa hipótese, não é oferecido e nem pago ou creditado
pela empresa, mas sim pelo mercado acionário, em decorrência do
aumento do valor do ativo ação em razão de fatores mercantis, inclusive
de fatores macro e microeconômicos, que fogem completamente ao
controle da companhia.
Desta forma, aquela utilidade à que se referiu a autoridade administrativa
no termo de verificação fiscal não foi diretamente oferecida pela autuada,
mas sim pelo mercado acionário, que atribuiu, desde a data da outorga

2 LOPES, Alexsandro Broedel; e MOSQUERA, Roberto Quiroga . O Direito Contábil. Fundamentos Conceituais,
Aspectos da Experiência Brasileira e Implicações. In MOSQUERA, Roberto Quiroga; e LOPES, Alexsandro
Broedel. (org.). Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010, p.
80.
Fl. 2411
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.509 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721018/2013-80

até a data do exercício, uma valorização decorrente de mecanismos ou de
fatores de oferta e procura que puxam para cima o valor do ativo em
questão, em linha ascendente de valorização.
As milhares de operações realizadas em bolsa de valores pelos diversos
agentes (tais como investidores, especuladores, fundos de investimentos,
corretores etc.) impactam diretamente o valor das ações, que,
sabidamente, oscilam muito ao longo do dia.
Essa oscilação, como dito, ocorre não apenas como resultado de fatores
inerentes ao cotidiano da companhia (perspectivas gerais de longo prazo,
qualidade da administração, força financeira, estrutura de capital,
histórico de dividendos, taxa de dividendos etc.), mas também como
resultado de fatores externos à empresa, atinentes ao mercado doméstico
(juros internos, inflação, grau de endividamento, grau de investimento,
avaliação setorial, estabilidade econômica e política etc) e internacional
(juros do tesouro americano, valor do dólar no mercado internacional,
conflitos comerciais, estabilidade econômica mundial, maior ou menor
aversão ao risco etc). A crise que assolou a bolsa em março deste ano de
2020 é um exemplo claro do que se afirma.
Ou seja, tributar a variação das ações nesse período é tributar um ganho
que, em verdade, não foi realmente oferecido, pago ou creditado pela
empresa que outorgou as opções, mas sim pelo mercado como um todo.
Para ter-se uma noção exata do que se afirmou, bem como da
complexidade e da variedade dos fatores que impactam o valor da ação,
vale colacionar o excerto abaixo, extraído de um famoso livro:
O analista de títulos lida com o passado, o presente e o futuro de qualquer
determinado valor mobiliário. Ele descreve a companhia; resume os resultados
de suas operações e posição financeira; apresenta os pontos fortes e fracos, as
perspectivas e os riscos; estima sua lucratividade futura com base em vários
pressupostos ou como um "melhor palpite". Ele faz comparações detalhadas
entre várias companhias ou analisa uma mesma companhia em momentos
diversos. Finalmente, ele expressa opinião em relação à segurança do papel, caso
seja uma obrigação ou ação preferencial de empresa com grau de investimento,
ou em relação à sua atratividade, caso seja uma ação ordinária.
Ao fazer tudo isso, o analista de títulos utiliza várias técnicas, abrangendo da
mais elementar à mais obscura3.
Em sendo assim, os planos de opções de ações outorgados no contexto da
relação de trabalho são de natureza mercantil e, em regra, são acessórios
ao contrato laborativo, com a finalidade de estimular os empregados e
administradores a serem mais produtivos e comprometidos com o
negócio da empresa, já que passam a ter uma participação acionária.
Sobre a natureza mercantil dos planos, cabe acrescentar que, também em
regra, eles são voluntários e onerosos, além de trazerem um certo risco ao
trabalhador, o que é expressamente admitido pela decisão recorrida.
A onerosidade decorre do fato de que o empregado ou administrador
paga o preço do exercício estipulado. No caso concreto, é incontroverso

3 O investidor inteligente. 1 ed. Rio de Janeiro: HarperCollins Brasil, 2017, p. 315/317.
Fl. 2412
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.509 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721018/2013-80

que os optantes do plano tiveram que pagar pelas ações que foram, assim,
adquiridas, e não recebidas gratuitamente. Conforme efls. 1433/1434, o
preço de exercício foi fixado com base no valor médio de cotação na data
da outorga da opção, ou seja, com base em valor real de mercado naquela
data.
A voluntariedade, ou autonomia da vontade do empregado ou
administrador, decorre do fato de que o plano não lhe foi imposto, de
forma que ele teve liberdade de escolha e somente participou do plano
porque aderiu aos seus termos. Diferentemente dos salários, que
decorrem da simples execução do contrato de trabalho, as stock options
foram outorgadas apenas ao interessados que assinaram o contrato de
opções e que as exerceram.
Sob o ponto de vista da autonomia da vontade, a distinção entre os
salários e as stock options é sutil, mas existente. O TST já reconheceu a
inexistência de caráter contraprestacional às stock options e decidiu que o
ganho, nesses casos, é oferecido pelo mercado, e não pela empresa. É o
que se depreende da ementa abaixo, no ponto que interessa ao presente
processo:
[...]
5. PLANO DE AÇÕES. STOCK OPTIONS. INTEGRAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Em que pese a possibilidade da compra e venda de ações decorrer do contrato de
trabalho, o trabalhador não possui garantia de obtenção de lucro, podendo
este ocorrer ou não, por consequência das variações do mercado acionário,
consubstanciando-se em vantagem eminentemente mercantil. Dessa forma, o
referido direito não se encontra atrelado à força laboral, pois não possui
natureza de contraprestação, não havendo se falar,assim,em natureza salarial.
Precedente.
[...]
(Numeração Única: RR - 201000-02.2008.5.15.0140, Ministro: Guilherme
Augusto Caputo Bastos, Data de julgamento: 11/02/2015, Data de publicação:
27/02/2015, Órgão Julgador: 5a Turma)
Nesse contexto, entendo que, na hipótese dos autos, inexiste o pagamento
de remuneração a que alude o art. 195, I, “a”, da Constituição Federal,
regulamentada pelos arts. 22, I, e 28, I, da Lei 8212/91.
Por tais razões, entendo que o recurso especial dos sujeitos passivos deve
ser provido, para afastar a incidência de contribuições sobre os ganhos
decorrentes das stock options.
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso
especial do sujeito passivo, para afastar a natureza remuneratória do
plano de stock options.

Fl. 2413
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.509 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721018/2013-80

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer e dar
provimento ao recurso especial do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente Redator

Declaração de Voto
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 2414
DF CARF MF
Original